Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728692-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FELICIO RECORRIDO: MULT ALIMENTOS EIRELI, GILBERTO FELICIO, JULIANA RUBEM FELICIO, RODRIGO VAZ DE QUEIROZ SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. MATÉRIA CONTROVERSA. OITIVA ÚTIL E NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. 1. Revelando-se a prova oral pleiteada pela parte autora potencialmente útil e necessária ao esclarecimento da situação fática, com eventual possibilidade de elucidar o ponto controvertido atinente aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quanto à atuação de sócio oculto e alegada blindagem patrimonial, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional, tem-se que seu indeferimento acarreta cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 332, do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado ignorou a possibilidade de julgamento liminar de improcedência, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para formar o convencimento do juiz, não havendo necessidade de produção de prova oral; b) Artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil, porquanto foi determinada a reabertura da fase instrutória, mesmo sem comprovação inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a desconsideração da personalidade jurídica; c) artigo 341, do CPC, indicando omissão na análise das provas documentais já constantes nos autos, violando o dever de considerar a impugnação específica apresentada pelo recorrente; d) artigo 1.034, do CPC, sob o argumento de que, uma vez admitido o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deve aplicar o direito à espécie, analisando todos os fundamentos suscitados. Além disso, aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 134 e 1.062, ambos do CPC, e 50, do CCb, no tocante à necessidade de produção de prova oral e aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Deixa, contudo, de citar citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, § 4o, 332, 341, todos do CPC, e 50, do CCb, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “revelando-se a prova oral pleiteada pelo autor potencialmente útil e necessária ao esclarecimento da situação fática, com possibilidade de elucidar o ponto controvertido atinente a presença ou não de abuso da personalidade jurídica, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional, tem-se que seu indeferimento efetivamente acarretou cerceamento de defesa em prejuízo ao autor-apelante” (ID 75883466). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.034, do CPC, pois “ Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as decisões” (AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029